Tribunal: TJSP
Processo: 1501801-03.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial e Imposto Territorial dos exercícios de 2015 a 2017. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal.

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial e Imposto Territorial dos exercícios de 2015 a 2017. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal. Aplicação da inteligência do art. 5o, da Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC. Abandono da causa configurado. Aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC/2015 às execuções fiscais. Possibilidade. Precedente do STJ. Recurso não provido.